Tribunal: TJBA
Processo: 8026336-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026336-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NORVAL ENTERPRISES GROUP LTD

Advogado(s)
:
PAULA LIMA CUNHA DA SILVA, MONYA PINHEIRO LOUREIRO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. PERÍCIA TÉCNICA. NOMEAÇÃO DE PERITO. REGULARIDADE FORMAL COMPROVADA. SUBCONTRATAÇÃO DE TÉCNICO AGRIMENSOR SEM INVESTIDURA JUDICIAL. PERÍCIA COMPLEXA ENVOLVENDO ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E ENGENHARIA DE AGRIMENSURA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO FORMAL DE PERITO AUXILIAR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 465 E 475 DO CPC. CONTRADITÓRIO, IMPARCIALIDADE E LEGALIDADE PROCESSUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O agravo de instrumento se insurge contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de substituição do perito judicial nomeado, bem como a exigência de comprovação documental de sua especialização, em ação anulatória de lançamento de IPTU.

2.
Demonstrada a regular inscrição do perito no Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos do TJBA à época da nomeação, não há nulidade formal a macular o ato, tratando-se de profissional qualificado, inclusive vinculado ao IBAPE/BA.

3.
Contudo, é indevida a subcontratação, sem autorização judicial, de técnico agrimensor para execução de etapa relevante da perícia, o que afronta os arts. 465 e 475 do CPC, comprometendo os princípios do contraditório, da imparcialidade e da legalidade.

4.
Sendo a perícia complexa e envolvendo dois campos distintos do conhecimento técnico — Engenharia de Avaliações e Engenharia de Agrimensura —, impõe-se a nomeação formal, pelo juízo, de perito auxiliar especializado em agrimensura, para atuação complementar, exclusivamente na realização dos levantamentos topográficos do imóvel.

5.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026336-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CAMACARI e como agravado NORVAL ENTERPRISES GROUP LTD.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .